Tribunal: TJSP
Processo: 2044003-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, NO SENTIDO DE QUE FOSSEM SUSTADOS OS EFEITOS DO PROTESTO DO TÍTULO INDICADO NA PEÇA PRIMEIRA.

ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA - PLENO ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR PLEITEADA PELAS AGRAVADAS, ESTA DIRIGIDA A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, NO SENTIDO DE QUE FOSSEM SUSTADOS OS EFEITOS DO PROTESTO DO TÍTULO INDICADO NA PEÇA PRIMEIRA.

ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA - PLENO ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR PLEITEADA PELAS AGRAVADAS, ESTA DIRIGIDA A MINIMIZAR OS PREJUÍZOS IMPOSTOS PELO PROTESTO TIRADO - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA, INCLUSIVE PORQUE PRESTADA CAUÇÃO PELAS AUTORAS, ORA RECORRIDAS - MEDIDA ADOTADA QUE SE MOSTRA DE POSSÍVEL REVERSÃO – ADEQUADA SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000688437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044003-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BANCO
DAYCOVAL S/A, é agravado AMPHENOL TFC DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044003-11.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 42262
AGRV.No: 2044003-11.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGTE. : BANCO DAYCOVAL S/A
AGDO. : AMPHENOL TFC DO BRASIL LTDA
INTERDA.: MANFERS IND. COM. DE FIOS E CABOS ESPECIAIS EIRELI
JUIZ 1a INSTÂNCIA: BRUNA MARCHESE E SILVA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA
R.
DECISÃO
PELA
QUAL
FOI
DEFERIDA
CONCESSÃO
DE
TUTELA
DE
URGÊNCIA, NO SENTIDO DE QUE FOSSEM
SUSTADOS OS EFEITOS DO PROTESTO DO
TÍTULO INDICADO NA PEÇA PRIMEIRA.
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA
ACERTO DA R. DECISÃO COMO
PROFERIDA
-
PLENO
ATENDIMENTO
DAS
EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA
LIMINAR
PLEITEADA
PELAS
AGRAVADAS,
ESTA DIRIGIDA A MINIMIZAR OS PREJUÍZOS
IMPOSTOS
PELO
PROTESTO
TIRADO
-
PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
DA
CONCESSÃO
DA
MEDIDA,
INCLUSIVE
PORQUE
PRESTADA
CAUÇÃO
PELAS
AUTORAS,
ORA
RECORRIDAS
-
MEDIDA
ADOTADA QUE SE MOSTRA DE POSSÍVEL
REVERSÃO
ADEQUADA SUSTAÇÃO DOS
EFEITOS DO PROTESTO
RECURSO NÃO
PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A, uma vez tirado em Ação Declaratória de
Inexistência de Débito que lhe promove AMPHENOL TFC DO BRASIL LTDA,
também proposta contra MANFERS IND. COM. DE FIOS E CABOS
ESPECIAIS EIRELI, dirigido a R. Decisão que vem encartada a fls. 67/69, pela
qual foi concedida liminar a autora, ora agravada, esta direcionada a sustação
dos efeitos de protesto de duplicata.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044003-11.2020.8.26.0000
3
Dizendo da incorreção dos termos da R. Decisão como
proferida, sustenta a casa de valores agravante que não se fazem presentes
os requisitos legais para o deferimento da liminar como concedida a autora,
uma vez que o banco recebeu o crédito da Nota Fiscal 4504 por intermédio de
um contrato de cessão de crédito, cujo valor corresponde a quantia de R$
956.234,24 (novecentos e cinquenta e seis mil, duzentos e trinta e quatro reais
e vinte e quatro centavos), sendo o cedente a empresa MANFERS, sendo
certo que a formalização da cessão só ocorreu após confirmação pelo banco
recorrente com a sacada, ora agravada, através de troca de e-mails, a
existência da obrigação e data do pagamento, tanto que após o vencimento do
título ocorreu nova comunicação entre as partes, momento em que a recorrida
pediu prazo para pagamento do título, de sorte que agiu em exercício regular
de direito seu ao promover ao protesto em questão, de sorte a obter a
recuperação da quantia a que faz jus. Por outro lado, sustenta que a caução
oferecida não é de propriedade da recorrida, isto porque se pode verificar pela
matrícula apresentada pela própria agravada que o imóvel está em nome de
VILA D'ESTE LOTEAMENTOS DE IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA,
motivo pelo qual pediu pelo acolhimento de seus reclamos, com a
consequente reforma da R. Decisão como proferida, e com a devida
revogação da liminar concedida a recorrida, com imposição das penas por
litigância de má-fé em razão da alteração dos fatos.
Devidamente processado o recurso, a seguir foram
requisitadas informações (fls. 71), estas prestadas a fls. 75/81, sendo certo
que a agravada, conforme dá conta a fls. 85/98, apresentou a devida
contraminuta, momento em que levantou, como preliminar, aspecto relativo ao
não conhecimento do Recurso interposto, isso diante de sua intempestividade,
sendo então, com Voto, os autos encaminhados a julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044003-11.2020.8.26.0000
4
É o relatório.
Apreciando aos termos do recurso como interposto pela
recorrente, é de se dizer que os reclamos apresentados não devem merecer
acolhida por parte desta Turma Julgadora, pois conforme resultou
demonstrado nos autos, notadamente através da cópia da inicial a ela dirigida
pela recorrida, se mostra permitido concluir que questões envolvendo a
demanda não foram suficientemente esclarecidas, pairando, portanto, efetivas
dúvidas em relação ao protesto tirado, daí porque forçoso entender que a R.
Decisão proferida tenha se mostrado adequada na apreciação da questão
como colocada em debate nos autos.
Conveniente relembrar, que para a concessão da hoje
denominada “Tutela de Urgência”, necessário que se façam presentes, tanto
aspecto relativo a elementos seguros de prova que evidenciem a probabilidade
do direito, o que se apura com base nas alegações constantes da pretensão
deduzida, quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, daí
porque de rigor entender como atendidas as exigências legais, justificando,
portanto, a concessão da tutela como pleiteada, nos exatos limites em que
buscada pelas recorridas que, inclusive, tem como militando em seu favor,
questão relativa a eventual perigo de dano de difícil reparação que lhes possa
ser imposto.
Não bastasse o quanto já exposto, forçoso entender que a
recorrida apresente fundado receio de ter seu nome maculado, o que virá a se
registrar a partir do momento em que seja efetivamente protestado o título que
busca discutir, aspecto que de forma efetiva poderá trazer sérios transtornos e
prejuízos, praticamente inviabilizando a manutenção de quaisquer negócios
por ela pretendidos, daí porque se justifique a concessão da medida
pranteada, até porque prestada caução suficiente pela interessada, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044003-11.2020.8.26.0000
5
se apura a partir de fls. 108/109, que traz matrícula do imóvel dado em caução.
Ademais, a medida concedida, diga-se de passagem, não se mostra
irreversível, o que reforça ainda mais o posicionamento aqui adotado, porque
não implicará em prejuízos a recorrente.
Diga-se, neste exato ponto, que o imóvel inicialmente dado
em caução, este de matrícula no 114.965, de fato não mais pertencia a
agravada como apontado pelo recorrente, alegando equívoco no oferecimento
da caução, a recorrente ofertou outro imóvel em substituição este de matrícula
no 114.963 (fls. 108/109), sendo prontamente aceito pelo Juízo a substituição
com nova lavratura de termo de caução (fls. 203, dos autos principais), o que
afasta a alegação de que não foi prestada garantia idônea.
Portanto, diante das colocações lançadas, e da simples
apreciação do conjunto encartado ao todo processado, de rigor se mostra a
manutenção da R. Decisão como proferida, manutenção esta que se dá com
base em seus próprios, jurídicos, e legítimos fundamentos.
Pelo exposto, e depois de repelida a preliminar suscitada,
nega-se provimento ao recurso, nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator